Tribunal: TJBA
Processo: 8069364-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069364-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS CRUZ GALASSI Advogado(s): DANTE MENEZES SANTOS PEREIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de Instrumento interposto por executado idoso contra decisão que determinou o bloqueio de R$ 1.518,00 e R$ 200,00 em sua conta bancária, via SISBAJUD, no bojo de Execução Fiscal movida pelo Município de Salvador. O recorrente pleiteia o desbloqueio alegando que os valores são proventos de aposentadoria e inferiores a 40 salários mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se os valores constritos judicialmente possuem natureza alimentar e/ou estão protegidos pela regra da impenhorabilidade de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, exigindo a sua liberação imediata. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 833, inc. IV, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria destinados ao sustento do devedor e de sua família. 4. A prova documental (extrato bancário) demonstra inequivocamente que o bloqueio recaiu sobre verba decorrente de pagamento do INSS, creditada na mesma data da constrição, comprovando a natureza alimentar dos recursos. Ademais, o valor bloqueado é manifestamente inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, atraindo a proteção do art. 833, inc. X, do CPC. 5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC compreende não apenas valores em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente ou outras aplicações financeiras, desde que respeitado o limite legal e inexistente má-fé. 6. Embora o STJ (Tema 1235) tenha definido que a impenhorabilidade do inc. X não é matéria de ordem pública, no caso concreto houve arguição tempestiva pelo executado, afastando a preclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. São impenhoráveis os valores oriundos de proventos de aposentadoria comprovadamente destinados ao sustento do devedor e de sua família. 2. A proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC estende-se a valores inferiores a 40 salários mínimos mantidos em conta-corrente, fundo de investimentos ou guardados em papel-moeda, ressalvada a comprovação de má-fé ou fraude. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1235, REsp n.º 2.061.973-PR; STJ, AgInt no REsp n.º 2.136.448/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 19.08.2024; STJ, EREsp n.º 1.330.567/RS, Segunda Seção, DJe 19.12.2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8069364-34.2025.8.05.0000, em que figura como agravante CARLOS CRUZ GALASSI e como agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26